Tribunal: TJMT
Processo: 1019482-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019482-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA - CPF: 075.265.401-21 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 051.573.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA BERNARDES - CPF: 057.265.991-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSIO HERPE DA SILVA - CPF: 704.623.181-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR JACINTO DA SILVA - CPF: 966.928.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.367.031-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HIGOR PEREIRA REGO - CPF: 060.529.871-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 077.580.741-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ORTEGA GARCIA - CPF: 554.438.932-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DUARTE ROSA - CPF: 702.985.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO - CPF: 044.426.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE PAULA CEBALHO - CPF: 037.897.871-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON AGUIARES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA - CPF: 061.198.571-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO - CPF: 056.964.731-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 103.928.179-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON ANTUNES DA SILVA - CPF: 033.680.571-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.677.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAYVEN MATHEUS DE CAMPOS GODOI - CPF: 060.817.401-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA CAMILO DE GODOI - CPF: 799.927.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI - CPF: 071.611.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 804.298.404-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON NUNES CORDOVA - CPF: 032.351.231-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1
. ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA EM AÇÕES RELATIVAS A PRISÃO DO PACIENTE – ANALISE INVIABILIZADA – WRIT QUE NÃO SE AFIGURA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO, EX VI DA EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 95, INCISO III, DO CPP – NÃO CONHECIMENTO –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR EXTREMA – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DOS INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE INTEGRE PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES STF [
HC 122.911] E STJ [HC N. 779.902]

–
3
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FATOS
QUE
SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE
CRIMINOSA
– PRECEDENTES STF [HC 185.893] E STJ [
RHC No
154.267
]

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSE EXTENSÃO, DENEGADA.

A apontada existência de
litispendência
deve ser arguida, por meio de incidente processual próprio, na forma do preconizam os artigos 95 do Código de Processo Penal.

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

“[...]a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo”. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021]

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 312 e §2o e art. 313, §2o do Código de Processo Penal, em benefício de MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA, qualificado, que nos autos no. 1004596-09.2023.811.0006, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante em 16.02.2023, por suposta incursão no delito capitulado no art. 2o, ‘
caput’
, §2o c/c §4o, inc. I e V da Lei n. 12.850/2013, art. 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/2006 e art. 17, § 1o, da Lei 10.826/03.

Argumenta que a decisão traz fundamentação genérica, bem como, que o decreto preventivo foi baseado nos termos da representação consubstanciada ao fundamento de que, supostamente, o paciente é incursionado em facção criminosa na venda de drogas. Contudo, ressalta que tais dados utilizados na presente ação penal foram objetos de julgamento precedente que condenou o paciente, em razão de pequenas porções de drogas encontradas em sua residência, no delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Assim, sustenta que o resultado da investigação criminal que deu azo a prisão preventiva é oriundo de apreensão de aparelhos, dados coletados e indícios que já foram investigados nos autos n.o 1001254-87.2023.8.11.0006 e apreciados em processo de conhecimento nos processo n.o 1002183.23.2023.811.0006, em que o paciente foi absolvido pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual, aduz que é manifesta a coação ilegal ante a falta de embasamento fático da restrição cautelar consubstanciada naquele processo que desclassificou a conduta do recorrente fixando o regime inicial aberto ao ora beneficiário.

Explicita também, pela ausência de contemporaneidade na prisão externando que a decisão do decreto preventivo fundamentou-se em uma sequência de fatos distantes em relação a data ao qual o paciente foi indiciado, ou seja: “
todos as imputações de 2019 até em 2022 o paciente não foi condenado, todavia, no fato de 2023 foi condenado por porte/posse de arma de fogo e absolvido do crime de tráfico de drogas.
”(Sic.)

Pede a concessão da ordem a fim de ver revogada a prisão preventiva decretada nos autos no. 1004596-09.2023.8.11.0006, ou subsidiariamente pela aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive, a monitoração eletrônica. Juntou documentos (Id. 179686246 a 179689657)

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Relator em Substituição Legal -
Des. Pedro Sakamoto (Id.180482191), com as informações prestadas no Id.181342179.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.183057192)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DOS INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E O DECRETO RESTRITIVO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO PRISIONAL REANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, TENDO SIDO EXTERNADO QUE OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE MANTÊM HÍGIDOS. ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres /MT.

Com efeito, a impetração está voltada à desconstituição da prisão cautelar, sob a alegação, de início, de que os fundamentos da prisão preventiva decretada em desfavor do beneficiário são os mesmos pelos quais ele já foi preso e processado na ação penal no.1002183-23.2023.8.11.0006, razão pela qual, argumenta ser manifesta a coação ilegal e a falta de embasamento fático da restrição cautelar ora determinada o qual lastreou o suporte jurídico da prisão.

Cediço, que o
habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual,

a matéria relacionada à suposta litispendência depende do revolvimento de fatos incabível na via estreita do
habeas corpus,
devendo ser tratada perante o Juízo de origem mediante a utilização do instrumento adequado,
ex vi
da exceção de litispendência, a teor do disposto no artigo 95, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando óbice a utilização deste
writ
para tal finalidade. Assim, não conheço da impetração neste aspecto.

Avançando no tema, pelo que se extrai dos autos, a Autoridade Coatora, atendendo a representação da Autoridade Policial decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo dos autos cautelar no 1004596-09.2023.8.11.0006.

Transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.181342179)

“Na oportunidade em que apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital, com código de rastreabilidade 81120238768054, ao Id. 128002312, impetrado nesse colendo Tribunal em favor do paciente
MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA
.

- CAUTELAR AUTOS No
1004596-09.2023.8.11.0006

A representação pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens, afastamento de sigilo bancário e afastamento de sigilo de dados telemáticos, se deu no bojo dos autos
no.1004596-09.2023.8.11.0006
, sendo deferida nos seguintes termos:

“[...]I – DA PRISÃO PREVENTIVA

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal. No presente feito, conforme exposta pela Autoridade Policial, foi possível identificar dois na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, além de a pessoa Igor Oliveira de Campos exercer, em tese, o comando estadual da facção criminosa. Dentre os diversos elementos de provas instruindo o feito, os presentes autos é composto pela quebra de sigilo de dados extraídos dos autos telefônicos n° 003388-87.2023.8.11.0006, oriundo do juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT;

RELÁTORIO DE TÉCNICO FINAL 2023.13.18367 /NI CÁCERES –13-03-2023 (Id. 119652390); representação de prisão temporária e busca e apreensão extraídos dos autos n° 1001035-59.2023.8.11.0011, do juízo da 3a vara criminal da comarca de Mirassol D’Oeste/MT; Relatório de Investigação de Id. 119656248; quebra de sigilo de dados extraídos dos autos telefônicos n° 1003218-18.2023.8.11.0006, oriundo do juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT; análise de dados do aparelho celular de
MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA
, codinomes “Manaus” e/ou “Belo de Id. 119655749; quebra de sigilo de dados extraídos dos autos telefônicos n° 1002172-91.2023.8.11.0006, oriundo do juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres; elementos de provas colhidos no bojo do Inquérito Policial n° 211/2018 do juízo de Campo Novo do Parecis/MT; Auto de Prisão em Flagrante sob n° 73.3.2018.2018.14327, 210.3.2019.11194, 73.3.2022.19862, 73.3.2023.4968, 73.3.2021.2790, 73.3.2022.10252, 73.3.2023.2573, 73.3.2023.3169, 73.3.2022.2540, 73.3.2022.5006, 73.3.2022.100045, 73.3.2021.12957, 73.3.2022.5571, 73.3.2022.7477, 73.3.2022.9827, 73.3.2022.5006, 73.32023.586, 73.3.2017.8154, 77.3.2023.270, 73.3.2022.9827, lavrados perante a Delegacia de Polícia Civil de Cáceres/MT; RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2022.13.85002 (Id. 119656190); RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2022.13.44896 (Id. 11965644) e representação de busca e apreensão extraídos dos autos n° 1000040-46.2023.8.11.0011, do juízo da 3a vara criminal da comarca de Mirassol D’Oeste/MT. Dos relatórios policiais constantes aos autos, bem como da presente representação se extrai o “modus operandi” dos representados e suas condutadas na organização criminosa, notadamente à prática do narcotráfico. Nesta senda, necessário se faz apontar, de forma sucinta, a indicação de cada representado na empreitada delituosa, haja vista a d.Autoridade Policial pormenorizar a concatenação dos fatos que fulminou na identificação dos núcleos criminosos com seus respectivos integrantes: 1 - IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS: “[...] No item 3.1.8 da presente representação é possível verificar que IGOR exerce função de comando na facção, pois, se percebe que LEANDRO direciona a IGOR o requerimento para levar uma arma de fogo ao Brasil, momento em que IGOR diz que encaminhou o pedido de LEANDRO aos membros superiores da facção na Bolivia. IGOR tem ainda poder de recrutar novos membros, tal fato se confirma no item 3.2.8, quando no dia 05/01/2023 IGOR questiona a ANTÔNIO se há algum candidato a membro para ser cadastrado como disciplina. No citado item se pode observar ainda que ANTÔNIO presta contas a IGOR dos homicídios por ele praticados e ainda pede a ele armas e munições. No mais, IGOR fala em nome da facção e expede determinações aos demais membros, e ainda no item 3.2.10 se autodeclara como um dos líderes da facção. Assim, resumidamente, IGOR tem o poder de recrutar novos membros para a facção, autorizar munições e drogas pela facção [...]” “[...] Outra atribuição de IGOR é a prática do tráfico de drogas, pois, no item 3.1.8, em conversa com LEANDRO se percebe que IGOR fornece drogas a ele, é o que se extrai do citado diálogo, mais especificamente quando afirma que enviará a “mercadoria” aos membros da facção. [...]” “[...] Outra atribuição de IGOR é a prática do tráfico de drogas, pois, no item 3.1.8, em conversa com LEANDRO se percebe que IGOR fornece drogas a ele, é o que se extrai do citado diálogo, mais especificamente quando afirma que enviará a “mercadoria” aos membros da facção. [...]” 2 – LEANDRO DA SILVA BERNARDES: “[...] Nas extrações de dados armazenados já mencionadas foi possível verificar que Leandro se associou com dezenas de pessoas, exclusivamente, para prática de crimes, nota-se que tal associação não se trata de uma eventualidade, em especial no caso de LEANDRO. Segundo apurado LEANDRO está no mundo do crime desde 2014, quando praticou o crime de furto qualificado em uma clínica em que estava internado na cidade de Chapada dos Guimarães, segundo Boletim de Ocorrência 2017.7547, em anexo. (doc 39). Como já mencionado LEANDRO possui um longo histórico criminal e se declara membro batizado da facção primeiro comando da capital desde o ano 2018, segundo se observa no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no 1470/2018 do dia 27/08/2018, LEANDRO se encontrava preso na Cadeia Pública de Campo Novo dos Parecis e participou de uma rebelião com dezenas de detentos, todos do PCC. Na ocasião os detentos organizaram um motim, causando lesão corporal em diversos presos e tinham como principal reivindicação a transferência de todos os detentos do PCC para a Cadeia Pública de Várzea Grande (Capão), que é exclusiva para membros da facção, conforme se infere do interrogatório dos suspeitos em anexo.(doc 40) [...]” “[...] No item 3.1.1 da presente representação é possível verificar que LEANDRO envia o “ESTATUTO PRIMEIRO COMANDO”, “ROCEDIMENTO PARA A LEITURA NOS”, “ESTATUTO E CARTILHA” e “PRIORIDADE DE TODOS INTEGRANTES” para CELSO HERPE DA SILVA. Com este ato LEANDRO enviou o “estatuto” da facção criminosa com a intenção de “batizar” Celcio, de forma que assim se torna oficialmente um membro da facção. Assim, fica claro que LEANDRO tem poder de recrutar novos membros, tal fato se confirma mesmo diálogo, quando LEANDRO chama ELCIO de “afilhado”. “[...] Outro ato de liderança é verificado no item 3.1.3 onde em conversa com o MARCIANO, durante uma negociação de armas, LEANDRO afirma que: [...] porque esses outros entendeu o dinheiro vai vim lá de cima, entendeu mano, então tipo assim se o dinheiro vim a caminhada tem que te entendeu, o que que o senhor me diz, posso subir pra cima o pedido pro dinheiro vim? [...] O trecho demonstra que LEANDRO tem contato com as altas lideranças da facção e ainda tem o poder de requerer o envio de valores pela facção. Mais um ato de liderança que pode ser listado se encontra no item 3.1.2, pois em conversa “Bora Manaus, então vamo embora Manaus, quero ver você matando os caras também entendeu, vamos pra cima” Assim, resumidamente, LEANDRO tem o poder de recrutar novos membros para a facção, autorizar o cometimento de crimes, ordenar o cometimento de crimes além de poder pleitear recursos do alto escalão da organização criminosa. [...]” “[...] Outra atribuição de LEANDRO é a pratica do tráfico de drogas, pois, no item 3.1.1, em conversa com ELCIO se percebe que LEANDRO fornece drogas a ele, é o que se extrai do seguintes trecho: LEANDRO: Tendeu tudo meu afilhado, fazê o corre entendeu, pra chegar mercadoria aí na sua mão, fica de boa, ainda hoje. Entendeu um verde, vou botá um verde na sua mão, tendeu, metê marcha, tá ligado”. [...]” “[...] Se percebe ainda que LEANDRO em diversas oportunidades fornece armas gratuitamente para membros da facção para a utilização em atos específicos, a título exemplificativo, no item 3.1.1 LEANDRO afirma que irá “fazer chegar um alicate na mão” de CELCIO, no contexto da conversa se percebe que a finalidade era matar a pessoa que havia furtado sua casa. [...]” “[...] Conforme já explicitado no item 3.1.7 LEANDRO recebe o dinheiro oriundo do tráfico de drogas de forma fracionada na conta de sua genitora MARIA DA SILVA SANTOS, e de lá redireciona os valores para outras contas. [...]” 3 – CELSIO HERPE DA SILVA: “[...] I) No dia 11/10/2018 CELSIO foi preso em flagrante pelo crime de receptação, APFD em anexo. (doc 41) II) No dia 24/07/2019 CELSIO foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, APFD em anexo. (doc 42) III) No dia 14/12/2022 CELSIO foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, APFD em anexo. (doc 43) IV) No dia 31/03/2023 CELSIO foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, APFD em anexo. (doc 44) [...]” “[...] CELSIO tem como atribuição na facção a venda de entorpecentes, é o que se pode notar tanto no item 3.1.1 quanto por seus antecedentes [...]” 4 –
MATHEUS FELIPE GERALDES CREME

“[...] “[...] I) no dia 21/08/2019 MATHEUS, ainda menor de idade, foi apreendido em flagrante pelo ato infracional análogo ao crime de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade e pelo emprego de arma de fogo, Boletim de Ocorrência em anexo. (doc 45) II) No dia 19/02/2021 MATHEUS foi preso em flagrante pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, APFD em anexo. (doc 46) III) No dia 01/07/2022 MATHEUS foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, APFD em anexo. (doc 47) IV) No dia 16/02/2023 MATHEUS foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação adulterada, APFD em anexo. (doc 49)
[...]5 – MARCIANO PEREIRA DA SILVA “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada pelo fluxo de armamento que negocia, pelas extrações já mencionadas é evidente que MARCIANO comercializa armas em larga escala. No mais, a todo momento LEANDRO deixa claro que as armas seriam pagas e seriam usadas pela organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital. Então, ainda que MARCIANO não seja formalmente membro “batizado” da facção ficou claro que aderiu a conduta de LEANDRO e serviu aos propósitos da organização criminosa. [...]” “[...] MARCIANO tem como atribuição na facção o fornecimento de armas de fogo, é o que se pode notar no já citado item 3.1.3. [...]” “[...] Além disso, se deve destacar que as conversas recuperadas no celular de LEANDRO se referem ao lapso temporal de apenas 10 (dez) dias e neste período são negociadas ao menos 07 (sete) armas de fogo e dezenas munições, assim, se constata uma quantidade descomunal de armamento comercializada por MARCIANO. [...]” 6 – GABRIEL HIGOR PEREIRA DA SILVA “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada ainda pelos seus antecedentes, pois, GABRIEL é indivíduo de alta periculosidade e possui extensa ficha criminal sendo multireincidente em crimes graves, vejamos: I) Foi condenado pela prática do delito de ROUBO MAJORADO, descrito no artigo 157, §2o do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão (ação penal0002992- 47.2019.8.11.0078). II) Foi condenado pela prática do delito de TRÁFICO DE DROGAS, previsto no artigo 33,caput, da Lei no. 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão (ação penal 60002227-53.2016.8.11.0055). III) Foi condenado pela prática do delito de ROUBO MAJORADO, descrito no artigo 157,§2o, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês e de reclusão, em regime fechado (ação penal 0001611-72.2017.8.11.0078 ). IV) Foi condenado pela prática do delito de ROUBO MAJORADO, descrito no artigo 157,§2o, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês e de reclusão, em regime fechado (ação penal 0017014-53.2017.8.11.0055). [...]” “[...] Assim, resta claro que GABRIEL é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. [...]” “[...] GABRIEL tem como atribuição principal na facção a venda de entorpecentes, é o que se pode notar tanto no item 3.1.1 quanto por seus antecedentes. Destaca-se GABRIEL em diálogo com LEANDRO expõe até seus ganhos diários obtidos com o tráfico de drogas. “[...] Nois pegou uma droga aqui cara, agora aqui, nois pegou cem grama só, oh droga ruinzinha, mas sai né, mas não sai igual antes, droga muito misturada pô, deve ser uns sessenta por cento. Aí nois não faz muito dinheiro né, faz novecentos, oitocentos reais por dia, droga boa é dois mil, só que a cidade é pequena [...]” 7 – MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa resta comprovada pelo relatório de antecedentes criminais em anexo (doc 80). munição de uso permitido, corrupção de menores, destaca-se ainda que na data da prisão MARCOS tinha apenas 18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses. Na ocasião MARCOS declarou que é “batizado” na facção denominada PCC, fornecendo ainda seu número de matricula, 115213MT, o que demonstra um certo orgulho de pertencimento ao crime organizado, APDF e interrogatório em anexo. (docs 50 e 51). Nota-se ainda que MARCOS envia a LEANDRO um formulário de “CONDUÇÃO DE CADASTRAMENTO DE RESPONSA”, no formulário consta que sua data de “batismo” é 12/08/2021, a elaboração de tal “documento” por si só comprova que MARCOS é um membro ativo da facção. Assim, resta claro que MARCOS é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. [...]” “[...] MARCOS tem como atribuição principal na facção a venda de entorpecentes, é o que se pode notar pela já citada prisão em flagrante, mas também é notável a sua participação na aquisição de armamento, como se constata em seu diálogo com LEANDRO no item 3.1.5 onde MARCOS negocia com LEANDRO uma caixa de munições calibre .40. Em que pese na data do diálogo MARCOS ainda ser menor de 18 (dezoito) anos, tal fato não influencia na tipificação, pois, restou claro que MARCOS é membro da facção até a presente data [...]” 8 – CLEITON ORTEGA GARCIA: “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada ainda pelo fato de que no dia 27/10/2022 CLEITON foi preso em flagrante pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Destaca-se que entre os dias 10/10/2022 e 11/10/2022 CLEITON negocia com LEANDRO ao menos duas armas de fogo. Pelo restante das mensagens se percebe que ambos os interlocutores compartilham a mesma idolatria pela facção criminosa. Além disso, se tem elementos robustos de que CLEITON negociou munições e armas de fogo em outras duas ocasiões, pois, Flavio Ruela de Oliveira, preso em flagrante no dia 17/02/2023 quando negociava um revolver calibre 38 e 50 munições do mesmo calibre, declarou que CLEITON demonstrou interesse nas referidas armas e munições, alegando que um amigo o procuraria para a negociação, declarou ainda que meses antes CLEITON já havia o procurado para comprar munições, termo de declaração em anexo (doc. 52). Há que se mencionar ainda o seguinte fato, no dia 12/11/2022 foram presos em flagrante WEVERTON DA SILVA CARVALHO, WELTON JHON OLIVEIRA LIMA e IARA LIMA DE SOUZA todos membros da facção criminosa PCC, Auto de Prisão em Flagrante em anexo (doc 13). Na ocasião os suspeitos foram presos em posse de uma pistola Taurus (brasil), No Série ACA457084, no momento da prisão os indivíduos afirmaram para os Policiais Militares que a arma de fogo pertencia a CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, também membro da facção, termo de declaração em anexo.(doc 53) Ocorre que ao consultar o registo do armamento se constatou que a referida arma está registrada no nome do Bombeiro Militar ARTHUR ANTUNES SOUZA DA CRUZ (doc. 54), que anexo.(doc. 81) . Ocorre que a motocicleta que foi entregue junto com a pistola foi produto de furto, tendo como vítima RENARLLY APARECIDA RODRIGUES, que é convivente de CLEITON, boletim de ocorrência em anexo.(doc. 55) Ou seja, CLEITON e RENARLLY tinham comprovadamente a posse da motocicleta, o que levanta fortes indícios que o casal também tinha a posse da arma de fogo. Para corroborar tal alegação deve-se ainda mencionar que CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO vulgo “mazinho”, apontado pelos flagranteados como proprietário da arma é comparsa de CLEITON tendo inclusive sido registrado o Boletim de Ocorrência no 2023.62055 (em anexo doc. 56) onde o comunicante relata que CLEITON juntamente com CLEUMAR planejavam executar um membro da facção rival, veja-se na integra. “SENHOR DELEGADO, ESTAVA DE PLANTÃO NESTA DELEGACIA REGIONAL NA DATA DE 04/03/2023, POR VOLTA DAS 20H00 RECEBI UM DENUNCIA ANÓNIMA ONDE INFORMAVA QUE "CLEOMAR RIBEIRO LUCIANO, VULGO #MAZINHO, LEÃO OU LEÃOZINHO#, JUNTAMENTE COM CLEITON ORTEGA GARCIA, VULGO #DARK#, AMBOS INTEGRANTES DO #PCC# PRETENDEM EXECUTAR UM INTEGRANTE DO #CV" NA CIDADE DE CÁCERES E OS MESMOS JÁ TERIAM COMPRADO ARMAS PARA TAL EMPREITADA CRIMINOSA. O DENUNCIANTE RELATOU QUE CLEOMAR, VULGO #MAZINHO# RESIDE NO ENDEREÇO: RUA SÃO LUCAS, N° 53, BAIRRO: VILA IRENE, CÁCERES-MT, ENQUANTO QUE CLEITON, VULGO #DARK# PODE SER ENCONTRADO NO STUDIO DE TATUAGEM, ENDEREÇO: RUA COLHEREIROS, NO 345, BAIRRO: COHAB VELHA, CÁCERES-MT.” Assim, resta claro que CLEITON é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. b) estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. CLEITON tem como atribuição principal na facção negociação e logística de distribuição de armas e ainda dá apoio na identificação de alvos e no cometimento de homicídios contra membros da facção rival, é o que se pode notar pela já citada prisão em flagrante e em seu diálogo com LEANDRO no item 3.1.6 onde a todo momento CLEITON busca formas de executar seus rivais. [...]” Conforme já mencionado, CLEITON atua na parte de negociação de armas de fogo, tanto comprando, no caso do diálogo com LEANDRO, quanto intermediando a venda, conforme a declaração de FLÁVIO RUELA DE OLIVEIRA (doc. 52). E ainda se destaca o fato de que a vantagem exigida pelo tipo penal é de “qualquer natureza”, ou seja, a vantagem não precisar ser necessariamente pecuniária, neste caso CLEITON também obtém a vantagem da proteção, visto que, há elementos robustos indicando que CLEITON é alvo de uma facção criminosa rival, vejamos. No dia 26/07/2022 GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE, FERNANDO LOPES DA SILVA, RÓBERT DANILO ALVES e GENILSON SOUSA DA SILVA foram presos em flagrante na cidade de Cáceres pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, associação criminosa e posse de droga para consumo pessoal. vieram até a Cidade de Cáceres para matar CLEITON, pois segundo eles, CLEITON é integrante do PCC, interrogatórios em anexo, vejamos. (docs. 57, 58, 77 e 78). Interrogatório de GENILSON: [...]QUE tem a dizer que veio para Cáceres para matar um tatuador conhecido por DARK, devido ele ser membro e vendedor de droga pro do PCC; [...] Interrogatório de RÓBERT: [...] QUE o interrogando é membro do Comando Vermelho; QUE o interrogando e seus colegas FERNANDO, GENILSON e GABRIEL chegaram a Cáceres na tarde ontem, após receberem a missão do Comando Vermelho para matarem um tatuador conhecido por DARK, não lhe sendo informada a motivação; [...] Interrogatório de GABRIELL: [...] QUE reside em Lucas do Rio Verde e não é batizado no Comando Vermelho; QUE o interrogando possui uma dívida de droga com o Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde no valor de R$3.000,00 (três mil reais); QUE para quitar essa dívida o interrogando recebeu ordem do Comando Vermelho para matar um tatuador nessa cidade de Cáceres que é membro do PCC; QUE não lhe informaram o nome ou alcunha do tatuador, todavia, recebeu uma fotografia do estúdio dele, sendo um prédio todo preto;[...] Interrogatório de FERNANDO: [...] QUE o interrogando é membro da facção criminosa Comando Vermelho, sendo que reside em Lucas do Rio Verde/MT; QUE por intermédio de seu "parceiro" GABRIEL o interrogando recebeu ordem da facção para os dois virem para esta cidade de Cáceres/MT com a missão de matar um tatuador conhecido por DARK por ele ser integrante do Primeiro Comando da Capital e estarem ameaçando o interrogando e seus colegas; [...] Assim, restou comprovado que CLEITON obtém uma série de vantagens oriundas da organização criminosa. 9 – ANTÔNIO DUARTE ROSA: “[...] Como já demonstrado exaustivamente ANTÔNIO exerce um papel de liderança da facção na cidade de Cáceres. Nas extrações de dados armazenados já mencionadas foi possível verificar que ANTÔNIO se associou com dezenas de pessoas, exclusivamente, para prática de crimes, nota-se que tal associação não se trata de uma eventualidade, em especial no caso de ANTÔNIO. A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada ainda pelos seus antecedentes, vejamos. I) no dia 15/02/2022 ANTÔNIO foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas, posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, receptação, associação criminosa e corrupção de mores, APFD em anexo. (doc 59) Destaca-se que na ocasião ANTÔNIO estava na companhia de VITOR NASCIMENTO DOS SANTOS, DIOGO SANTOS DA SILVA, GABRIEL HIGOR PEREIRA DA SILVA, ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ e CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA, todos membros do PCC, tal fato confirmado no interrogatório de ISADORA, em anexo, vejamos. (doc. 60) “[...]QUE a interroganda deseja falar; QUE a interroganda é membro do Primeiro Comando Vermelho(CV), razão pelo qual todos se juntaram na casa onde foram presos para se protegerem dos ataques dos membros do CV, bem como, para matar os membros do CV; QUE as armas queforam apreendidas na casa seriam usadas para matar os membros com CV;[...]” II) No dia 26/03/2022 ANTÔNIO foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, APFD em anexo. (doc 61) ANTÔNIO estava na companhia de CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, NATANAEL RIBEIRO DOS REIS, CLEBERSON ANTUNES DA SILVA e MAX RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, todos membros do PCC. Nota-se que em menos de um ano ANTÔNIO foi preso em flagrante 03 (três) vezes, em todas elas portando armas e drogas bem como na companhia de vários membros da facção. Assim, resta claro que ANTÔNIO é permanentemente associado a dezenas de membros da citada facção. b) estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. As atribuições de ANTÔNIO na facção podem ser divididas como: I ) ATOS DE LIDERANÇA DA FACÇÃO No item 3.2.4 da presente representação nota-se que os diálogos entre ANTÔNIO e GABRIEL RUAN em sua maioria refere-se a organização criminosa, que implica desde, compartilhamento de pedidos de compras para armas e munições, condução de “batismo” entre outros diálogos de relevância. Destarte, que pelo contexto dos diálogos evidencia papel de liderança de ANTÔNIO. Assim, resumidamente, ANTÔNIO tem o poder de recrutar novos membros para a facção e ainda tem o poder pleitear recursos do alto escalão da organização criminosa. II) TRÁFICO DE DROGAS Outra atribuição de ANTÔNIO é a pratica do tráfico de drogas, pois, no item 3.2.3, em conversa com WENDERSON ocorrida no dia 27/12/2022 se percebe que ANTÔNIO fornece drogas a ele. No mais, no item 3.2.5 ANTONIO também negocia drogas com CLEUMAR e nesse caso em especial demonstra organização, uma vez que solicita a CLEUMAR uma espécie de relatório contábil do fornecimento de drogas, vejamos. ANTONIO: Marca aí certinho aí viado, tá ligado? [...] faz isso ai pô, já pega aí aquelas 50 gramas que eu peguei e já abate aí, daí aquele do Reginaldo também não vai abater, tá ligado mano? [...] eu quero que eu faço com você que eu falei para você um monte de vezes aquele dia nós começou a fazer junto aí na sua casa não deu tempo, fala ô, foi 100 grama para fulano, 100 grama para ciclano, assim, separado, para mim ver o peso da droga que vai bater mano [...] os cara vai arrumar mais um óleo para mim aqui Mazinho tá ligado? ai eu vou mandar um óleo aí pô tô esperando os guri falou, que vai arrumar meio ou um [..] Os caras que jogou a pistola na mão, tá ligado? que perdeu a orelha os cara vai fortalecer grandão agora, tá ligado mano? falou em fortalecer até em mantimento, casa, sitio, tudo.” III) NEGOCIAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES A aquisição de armas de fogo está concretamente demonstrada no item 3.2.4 no diálogo com GABRIEL RUAN. Conforme já explicitado no item 3.2.1 ANTÔNIO relata em conversa com MARCUS o cometimento de 02 (dois) homicídios no lapso temporal de 06 (seis) dias, sendo eles contra as vítimas MATHEUS FELIPE TOMICHÁ DA SILVA, registrado no Boletim de Ocorrência no 2022.347067 e GEOVANI FILIPIN DOS REIS, registrado no Boletim de Ocorrência no 2022.353480, este último tendo sido enviado também para IGOR no item 3.2.8. Já no item 3.2.5 ANTÔNIO planeja a execução de um desafeto junto com CLEUMAR. V) ROUBOS No item 3.2.8 ANTÔNIO, junto com CLEBERSON planeja o roubo de motocicletas para serem usadas nos futuros homicídios da facção. c) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. Neste ponto se tornam desnecessárias maiores explanações, pois, restou comprovado que ANTÔNIO faz do crime seu meio de vida, retirando todo seu sustendo da atividade criminosa. [...]” 10 – MARCOS URIEL LANDIVAR FRANCO: “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada pelo diálogo entre MARCUS e ANTÔNIO, pois, a todo momento conversam sobre o cometimento de homicídios na região. A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada ainda pelos seus antecedentes, vejamos. No dia 27/06/2022 MARCUS foi preso em flagrante pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação adulterada , APFD em anexo. (doc 62). Em seu interrogatório, anexo aos autos MARCUS alegou que;(doc 63). “Que relata o interrogando há alguns dias atrás recebeu ameaças de morte através de duas ligações advindas da facção criminosa comando vermelho e o dois, segundo o interrogando durante a ligação se identificaram como o "vermelhão" e o dois que pertence a mesma facção (cv) dizendo que estavam sabendo que o interrogando estava andando com os caras da outra organização (PCC)”. Assim, resta claro que MARCUS é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. “[...] MARCUS tem como atribuição na facção o apoio para o cometimento de outros crimes, como já mencionado no item 3.2.1. Além disso, se deve destacar que as conversas recuperadas no celular de ANTÔNIO demonstram que MARCUS se interessa e incentiva o cometimento de homicídios [...]” 11 – REGINALDO DE PAULA CEBALHO: “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada pelo diálogo entre REGINALDO e ANTÔNIO, pois a todo momento conversam sobre armas, drogas, bem como sobre o cometimento de homicídios. No mais, a todo momento REGINALDO mostra interesse sobre os atos praticados pela facção, bem como incentiva a execução de membros da facção rival, deixando claro que compartilha do mesmo propósito. “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada pelo diálogo entre REGINALDO e ANTÔNIO, pois a todo momento conversam sobre armas, drogas, bem como sobre o cometimento de homicídios. No mais, a todo momento REGINALDO mostra interesse sobre os atos praticados pela facção, bem como incentiva a execução de membros da facção rival, deixando claro que compartilha do mesmo propósito. Assim, resta claro que REGINALDO é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC [...]” 12 – WEDERSON AGUIARES RODRIGUES: “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada pelo diálogo com ANTÔNIO ocorrido no dia 21/12/2022 onde WENDERSON reclama que a droga que adquiriu foi entregue em quantidade inferior ao combinado. Já no dia 27/12/2022, WENDERSON negocia uma venda futura de entorpecentes com ANTÔNIO. Assim, resta claro que WENDERSON é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. [...]” “[...] A atribuição de WENDERSON é a pratica do tráfico de drogas, pois, no item 3.2.3, em conversa com ANTÔNIO ocorrida no dia 27/12/2022, como já mencionado, se percebe que ANTÔNIO fornece drogas a ele. [...]” 13 – GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA: “[...] Conforme já explanado no citado item 3.2.4 GABRIEL em diversos momentos da conversa com ANTÔNIO falam a respeito de armas, munições entre outros crimes. A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada ainda pelos seus antecedentes, vejamos. I) no dia 22/11/2018 GABRIEL, ainda menor de idade, foi apreendido em flagrante pelo ato infracional análogo ao crime de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, Boletim de Ocorrência em anexo. (doc 64) II) No dia 16/08/2021 GABRIEL foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, APFD em anexo. (doc 65) III) No dia 05/04/2022 GABRIEL foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa e corrupção de menores, APFD em anexo. (doc 66) IV) No dia 09/05/2022 GABRIEL foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas , APFD em anexo. (doc 67) V) no dia 23/06/2022 GABRIEL foi preso em flagrante pelos crimes de duplo homicídio qualificado pelo motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima, tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, APDF em anexo. (doc 68) b) estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. A atribuição de GABRIEL é a pratica do tráfico de drogas, como se pode observar pelos seus antecedentes, e ainda, conforme demonstrado no item no item 3.2.4, em conversa com ANTÔNIO GABRIEL tem o lucro como única finalidade na facção e tem o crime como seu meio de vida. [...]” 14 – CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO: “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada tanto pelas conversas extraídas quanto pelos seus antecedentes, vejamos. I) No dia 26/03/2022 CLEUMAR foi preso em flagrante pelos crimes de porte irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido e associação criminosa, APFD em anexo. (doc 69). II) No dia 12/01/2023 CLEUMAR foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação adulterada , APFD em anexo. (doc 70). Assim, resta claro que CLEUMAR é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. b) estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. CLEUMAR tem como atribuição principal na facção a venda de entorpecentes, é o que se pode notar tanto nos itens 3.2.5 quanto por seus antecedentes E ainda, no citado item, se pode constatar que CLEUMAR oferece a ANTÔNIO diversas armas de fogo para venda, vejamos. CLEUMAR: “Essa que está na maleta é 13 mil, tá ligado? [...] Essa que tá com pente tirado aí ô, é 11 mil, tá ligado, essa é uma 40 [...] Essa outra que tá sozinha ai no chão, tá ligado? É uma 9mm, o cara quer 8500 real nela.” [...]” 15 – JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA: “[...] Conforme já explanado no citado item 3.2.7 JOÃO a todo momento da conversa com ANTÔNIO falam a respeito de armas, munições entre outros crimes. No mais, a todo momento JOÃO mostra interesse sobre os atos praticados pela facção, bem como lamenta a prisão de membros da facção, deixando claro que compartilha do mesmo propósito. Assim, resta claro que JOÃO é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. [...]” “[...] JOÃO tem como atribuição na facção o apoio para o cometimento de outros crimes, é o que se pode notar no já citado item 3.2.7. Os diálogos sugerem que o indivíduo em questão, juntamente com ANTÔNIO, está envolvido em atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas, homicídios e venda ilegal de armas. Isso é evidenciado pela expressa preocupação do indivíduo com com outros membros da facção bem como pelas trocas de fotografias de armamentos. [...]” 16 – CLEBERSON ANTUNES DA SILVA: “[...] Conforme já explanado no citado item 3.2.8 CLEBERSON a todo momento da conversa com ANTÔNIO falam a respeito de das estratégias da facção criminosa para a dominação da cidade. A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada tanto pelas conversas extraídas quanto pelos seus antecedentes, vejamos. I) No dia 11/12/2017 CLEBERSON foi preso em flagrante pelo crime de furto, APFD em anexo. (doc 71) II) No dia 26/03/2022 CLEBERSON foi preso em flagrante pelos crimes de porte irregular de III) no dia 06/01/2023 CLEBERSON foi preso em flagrante pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada, posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico, apfd em anexo. (doc 73) Assim, resta claro que CLEBERSON é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC, pois, conforme consta, foi preso duas vezes em manos de um ano, portando armas de fogo e drogas na companhia de outros membros da facção. Alem disso, CLEBERSON é suspeito de participação em um homicídio ocorrido no dia 24/11/2022 na cidade de Cáceres, ocasião em que auxiliou dois membros da facção que executaram a vítima em sua casa, conforme relatório de análise filmagens em anexo (doc. 83). [...]” “[...] CLEBERSON tem como atribuições principais na facção a venda de entorpecentes e a execução de membros da facção rival, é o que se pode notar tanto nos itens 3.2.8 quanto por seus antecedentes. E ainda, no citado item, se pode constatar que CLEBERSON conversa com ANTÔNIO a respeito da aquisição de motocicletas para uso da facção e ainda menciona que como possuem dinheiro suficiente eles deveriam comprar uma e roubar outras motocicletas para serem usadas exclusivamente na execução de homicídios, é o que se depreende das extrações. [...]” 17 – THIAGO DE SOUZA RIBEIRO: “[...] Conforme já explanado no citado item 3.3 THIAGO a todo momento da conversa com vários contatos a respeito de homicídios contra membros da facção rival, armas de fogo e tráfico de drogas. A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada tanto pelas conversas extraídas quanto pelos seus antecedentes, vejamos. No dia 23/06/2022 THIAGO foi preso em flagrante pelos crimes de duplo homicídio qualificado pelo motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima, tráfico de drogas, associação criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, APFD em anexo. (doc 74) Destaca-se que na ocasião da sua prisão em flagrante THIAGO estava em companhia de outros cinco integrantes da facção, sendo dois deles menores, e declarou ser integrante do PCC tendo seu “batismo” ocorrido no início do ano de 2022, conforme trecho destacado e interrogatório em anexo (doc 75). “QUE o declarante é batizado na facção PCC, onde foi batizado por uns "cara de São Paulo,vulgo CORINGA", que antes de entrar no PCC trabalhava como gesseiro profissional; QUE é batizado ha aproximadamente três meses; QUE foi o declarante que entrou em contato com os"caras" para se batizar”. Assim, resta claro que THIAGO é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. b) estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. THIAGO tem como atribuições principais na facção a venda de entorpecentes e a execução de membros da facção rival, é o que se pode notar tanto nos itens 3.3 quanto por seus antecedentes. E ainda, no citado item, se pode constatar que THIAGO negocia drogas com KAYVEN.

entorpecentes. [...]” 18 – KLAYVEN MATHEUS DE CAMPOS GODOI: “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada tanto pelas conversas extraídas quanto pelos seus antecedentes uma vez que é investigado por associação criminosa, comercio ilegal de armas de fogo e sequestro, conforme se verifica na decisão de decretou sua prisão temporária na comarca de Mirassol D’oeste, em anexo (doc 25). Destaca-se desde já que KLAYVEN possui ainda passagem por posse ilegal de arma de fogo no município de Poconé além de ter sido reconhecido como um dos autores de uma tentativa de homicídio juntamente com CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, conforme depoimentos de ARTHUR GARCIA DA SILVA DE ALMEIDA(doc. 26) e ALYSON SEBA SANTANA (doc. 27) no Inquérito Policial no 73.4.2023.7810, e antecedentes de Klayven, todos em anexo. (doc. 28) E ainda, KLAYVEN em 29/11/2022 publicou em seu status do aplicativo whatsapp uma foto segurando uma arma de fogo de grosso calibre, bandeira da Bolívia e uma música de apologia ao crime. [...]” “[...] KLAYVEN tem como atribuição principal na facção a venda de entorpecentes é o que se pode notar no item 3.3.1, onde negocia drogas com THIAGO DE SOUZA RIBEIRO e ainda conforme o item 3.4.1, onde negocia drogas com
MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA.
E ainda, no item 3.4.1 é possível perceber que KLAYVEN, juntamente com seu pai, DJALMA CAMILO DE GODOI, são uma espécie de fornecedores de drogas para membros da facção, é o que se verifica no diálogo ocorrido nos dias 13/02/2023 e 14/02/2023. Percebe-se pelo diálogo que MATHEUS possui uma dívida com KLAYVEN e se nota ainda que o pai de KLAYVEN, DJALMA CAMILO DE GODOI, participa ativamente da empreitada criminosa do filho. Nota-se ainda que KLAYVEN também participa da logística e do fornecimento de armas de fogo, é o que se percebe na continuação do diálogo onde fica claro que MATHEUS possuía uma dívida de drogas com KLAYVEN e seu pai DJALMA, não sendo capaz de quitar a dívida, iria deixar um revólver calibre 38 com seus credores [...]” 19 – DJALMA CAMILO DE GODOI: “[...] Na ocasião DJALMA foi preso com grande quantidade de drogas e munições, além de uma pistola calibre .380, auto de apreensão em anexo (doc. 33). Além da quantidade se deve destacar a variedade de drogas e munições, pois DJALMA portava cocaína e maconha fracionadas em diversos tamanhos, alem disso, trazia consigo munições de cinco calibres diferentes, o que reforça a tese de que DJALMA é fornecedor de armas e munições para a facção. Assim, resta claro que DJALMA é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. b) estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. DJALMA tem como atribuição principal na facção a venda de entorpecentes é o que se pode notar no item 3.4.1, seu filho KLAYVEN, negocia drogas com
MATHEUS FELIPE GERALDES
verifica no já mencionado diálogo ocorrido nos dias 13/02/2023 e 14/02/2023. Tal diálogo deixa clara a participação de DJALMA na facção, uma vez que KLAYVEN afirmou que MATHEUS também deve DJALMA referente a compra de drogas, deixando a entender ainda que se trata de um valor bem maior do que deve a KLAYVEN. Pelo teor da conversa nota-se ainda que DJALMA também participa da logística e do fornecimento de armas de fogo. Pois, MATHEUS possuía uma dívida de drogas com KLAYVEN e seu pai DJALMA, não sendo capaz de quitar a dívida, deixaria um revólver calibre 38 com seus credores. Para consubstanciar a prática da traficância nota-se que no item 3.1.7 DJALMA consta como um dos pagadores que realizaram transferência para MARIA DA SILVA SANTOS, que, conforme demonstrado, realiza a lavagem de capitais para LEANDRO DA SILVA BERNARDES. [...]” 20 – LINDOMAR JACINTO DA SILVA: “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada tanto pelas conversas extraídas quanto pelos seus antecedentes uma vez que possui passagens criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, antecedentes em anexo (doc 76). Destaca-se que LINDOMAR atualmente se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, conforme se verifica no processo de execução penal no 2000085-19.2021.8.11.0006. Assim, resta claro que LINDOMAR é permanentemente associado à organização criminosa denominada PCC. [...]” “[...] LINDOMAR tem como atribuição principal na facção o fornecimento de armas de fogo, é o que se pode notar no item 3.1.3 onde no diálogo entre LEANDRO e CLEITON ocorrido no dia 09/09/2022 LEANDRO envia o número de telefone (65) 99612-3454 “silva” e explica que se trata de um taxista que irá lhe entregar munições. E ainda no item 3.1.9 em conversa com LEANDRO se percebe que LINDOMAR negociou ao menos 07 (sete) armas de fogo e dezenas de munições no lapso temporal de apenas 17 (dezessete) dias. [...]” 21 – GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANE: “[...] Conforme transferências bancárias recebidas e enviadas por Maria da Silva Santos (doc.14), já mencionadas no item 3.1.7, verifica-se que GUSTAVO constantemente envia dinheiro para conta de Maria, demonstrando ser membro permanente da facção, haja vista que a conta era utilizado por LEANDRO para receber os valores da organização criminosa. Cumpre ressaltar que foram realizados diversas transferências em um curto lapso temporal, sendo realizado no dia 07/10/2022 duas transferências, uma no valor de R$ 500,00 e outra de R$ 800,00. Nos dias seguintes, GUSTAVO enviou mais três transferências, cujo valor total foi de R$ 640,00. [...]” “[...] A não eventualidade de sua atividade criminosa é comprovada tanto pelos comprovantes de transferências quanto pelos seus antecedentes uma vez que possui passagens criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse irregular de arma de fogo e homicídios, antecedentes em anexo (doc 82). Destaca-se que GUSTAVO atualmente se encontra em preso preventivamente, conforme se denominada PCC. [...]” “[...] GUSTAVO tem como atribuição principal na facção a venda de entorpecentes, é o que se pode notar tanto no item 3.1.7 quanto por seus antecedentes. [...]” 22 – MARIA DA SILVA SANTOS: “[...] Em que pese não reste comprovado a participação direta de MARIA nas atividades da facção, denota-se a sua atuação indireta na lavagem de capitais por meio de um esquema montado por LEANDRO para mascarar a ilicitude do valores oriundos do tráfico de drogas, bem como dos valores recebidos da facção para a compra de armas. MARIA recebe em sua conta bancária diversos valores através de pix de terceiras pessoas, posteriormente, MARIA devolve os valores recebidos em contas diversas e indicadas por LEANDRO. Ressalta-se que no intervalo de 13 (treze) dias – dia 04/10/2022 a 17/10/2022 - MARIA DA SILVA SANTOS recebeu o valor de R$4.288,00 (quatro mil duzentos e oitenta e oito reais) fracionado em 16 (dezesseis) transferências. (doc. 14). Neste ponto se tornam desnecessárias maiores explanações, pois, restou comprovado que MARIA atua indiretamente na lavagem de capitais da organização criminosa. [...] É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP. Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado periculum libertatis. Segundo determina o artigo 312 do CPP, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. §1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4o). ” Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência dos crimes tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Em consulta ao sistema SEC, foi possível verificar que o representado IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS responde ao executivo de pena n° 0017477-97.2018.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da 2a vara criminal de Cuiabá/MT, condenado nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003, a pena de 2 anos, no bojo da ação penal n° 0017477-97.2018.8.11.0042, do juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT; condenado nas sanções do art. 155 do CP, a pena de 2 anos, no bojo da ação penal n° 0000875-13.2016.8.11.0006, do juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT; condenado nas sanções do art. 157, §2°, do CP, a pena de 5 anos e 4 meses, no bojo da ação penal n° 0004629-6 anos, 9 meses e 20 dias, no bojo da ação penal n° 0002603-89.2016.8.11.0006. O representado LEANDRO DA SILVA BERNARDES, responde ao executivo de pena n° 2000109-59.2020.8.11.0078, em trâmite perante o juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT, condenado nas sanções do art. 157, §2°-A, I, do CP, a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias, no bojo da ação penal n° 2000109-59.2020.8.11.0078, do juízo da Vara Única de Sapezal/MT; condenado nas sanções do art. 16 da Lei 10.826/2003, a pena de 3 anos, no bojo da ação penal n° 0002716- 50.2018.8.11.0078, do juízo da Vara Única de Sapezal/MT. O representado LEANDRO DA SILVA BERNARDES, responde ao executivo de pena n° 2000109-59.2020.8.11.0078, em trâmite perante o juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT, condenado nas sanções do art. 157, §2°-A, I, do CP, a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias, no bojo da ação penal n° 2000109-59.2020.8.11.0078, do juízo da Vara Única de Sapezal/MT; condenado nas sanções do art. 16 da Lei 10.826/2003, a pena de 3 anos, no bojo da ação penal n° 0002716- 50.2018.8.11.0078, do juízo da Vara Única de Sapezal/MT. O representado CELSIO HERPE DA SILVA, responde ao executivo de pena n° 0005357- 04.2016.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT, condenado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, a pena de 5 anos e 6 meses, no bojo da ação penal n° 0005357-04.2016.8.11.0006, do juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT. O representado
MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA
, responde a ação penal n° 1002183-23.2023.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, denunciado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (1o FATO), art. 12, caput (2o FATO) e art. 16, §1o, IV (3o FATO), ambos da Lei n. 10.826/03, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal. O representado GABRIEL HIGOR PEREIRA DA SILVA, responde ao executivo de pena n° 0001811-48.2018.8.11.0077, em trâmite perante o juízo da 2a vara criminal de Cuiabá/MT, condenado nas sanções do art. 157, §2° , e art. 288-A, ambos do CP, da Lei 11.343/2006, a pena de 6 anos, 3 meses e 16 dias, no bojo da ação penal n° 0001811-48.2018.8.11.0077; condenado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, a pena de 2 anos e 8 meses , no bojo da ação penal n° 0002227-53.2016.8.11.0055, do juízo da 1a vara criminal de Tangará da Serra/MT; condenado nas sanções do art. 157 do CP, a pena de 7 anos, no bojo da ação penal n° 0001611-72.2017.8.11.0078, do juízo da vara única de Sapezal/MT; condenado nas sanções do art. 157 do CP, a pena de 5 anos e 4 meses, no bojo da ação penal n° 0017014-53.2017.8.11.0055, do juízo da 2a vara de Tangará da Serra/MT. O representado MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA, responde a ação penal n° 1001786-61.2023.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, condenado nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei, e art. 12, da Lei 10.826/06, na forma do art. 69, a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de pena restritiva de liberdade, sendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa. O representado CLEITON ORTEGA GARCIA, responde a ação penal n° 1001488- 69.2023.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT, denunciado nas sanções do art. 16, §1o, IV, da lei 10.826/03. O representado ANTÔNIO DUARTE ROSA, responde ao executivo de pena n 0016468-0016468-03.2018.8.11.0042, do juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT; condenado nas sanções do art. 180 do CP, a pena de 1 ano , no bojo da ação penal n° 0001470-80.2014.8.11.0006; condenado nas sanções do art. 157, §2°, do CP, a pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias, no bojo da ação penal n° 0005385-40.2014.8.11.0006. O representado MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO, responde ao executivo de pena n° 0008386-62.2016.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT, condenado nas sanções do art. 16, §1°, da Lei 10.826/2003, a pena de 3 anos, no bojo da ação penal n° 0001664-80.2014.8.11.0006, do juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT; condenado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, a pena de 5 anos e 5 meses, no bojo da ação penal n° 0001664-80.2014.8.11.0006, do juízo da vara única de Tangará da Serra/MT; condenado nas sanções do art. 157, §2°, do CP, a pena de 5 anos e 6 meses, no bojo da ação penal n° 0008988-24.2014.8.11.0006, do juízo da 1a vara de Cáceres/MT. O representado REGINALDO DE PAULA CEBALHO, responde ao termo circunstanciado de ocorrência n° 1009700-16.2022.8.11.0006, em trâmite perante o juizado especial criminal de Cáceres/MT, denunciado nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/2006. O representado WEDERSON AGUIARES RODRIGUES, responde ao executivo de pena n° 2000015-78.2021.8.11.0013, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal de Pontes e Lacerda/MT, condenado nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/2006, art. 28 da Lei 10.826/2003, a pena de 11 anos e 6 meses, no bojo da ação Pontes e Lacerda/MT. O representado GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA, responde a ação penal n° 1008831- 53.2022.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, denunciado nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (3o FATO), art. 14, caput da Lei n. 10.826/03 (4o FATO) e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90 (5o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal. O representado CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, responde ao executivo de pena n° 0010660-33.2015.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT, condenado nas sanções do 121, §2°, IV, c/c art. 14, ambos do CP, a pena de 6 anos, no bojo da ação penal n° 0003956-38.2014.8.11.0006; condenado nas sanções do art. 157, §2°, I, II e V, c/c art. 61, II, “h”, c/c art. 70, todos do CP, a pena de 13 anos, no bojo da ação penal n° 0003463- 90.2016.8.11.0006. O representado JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA, responde a ação penal n° 1000460-51.2023.8.11.0011, em trâmite perante este juízo, denunciado nas sanções do art. 2o, “caput”, da Lei 12.850/2013. O representado CLEBERSON ANTUNES DA SILVA, responde ao executivo de pena n° 0005761-06.2017.8.11.0011, em trâmite perante o juízo da 2a vara criminal de Cuiabá/MT, com várias condenações por delito contra o patrimônio, dentre eles: condenado nas sanções do art. 180 do CP, a pena de 1 ano, no bojo da ação penal n° 0010782-46.2015.8.11.0006, do juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT; condenado nas sanções do art. 155, §1°, do CP, a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias, no bojo da ação penal n° 0007308-33.2016.8.11.0006, do juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT; condenado nas sanções do art. 171 do CP, a pena de 1 ano e 6 meses, no bojo da ação 53.2022.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, denunciado nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (3o FATO), art. 14, caput da Lei n. 10.826/03 (4o FATO) e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90 (5o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal. O representado KLAYVEN MATHEUS DE CAMPOS GODOI, responde ao inquérito policial n° 1000166-45.2023.8.11.0028, em trâmite perante o juízo da vara única de Poconé/MT, indiciado nas sanções do art. 180 do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003. O representado DJALMA CAMILO DE GODOI, foi autuado em flagrante delito no bojo do feito n° 1005008-37.2023.8.11.0006, na data de 14/06/2023, pela prática, em tese, ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006. O representado LINDOMAR JACINTO DA SILVA, responde ao executivo de pena n° 2000085-19.2021.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT, condenado nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003, a pena de 2 anos, no bojo da ação penal n° 1005405-04.2020.8.11.0006, do juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT. O representado GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANE, responde a ação penal n° 1000242-23.2023.8.11.0011, em trâmite perante este juízo, denunciado nas sanções artigos 33 e 35 ambos da Lei n.o 11.343/06 (1o e 3o Fato), artigo 288, parágrafo único (2o Fato), e artigo 12, da Lei 10.826/03 (4o Fato), na forma do artigo 69 do Código Penal. Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. Nesse sentido, é a jurisprudência: HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUMUS COMISSI DELICITI. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE DESEMPREGADO E SEM PROFISSÃO. BAIXA ESCOLARIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DENEGAÇÃO. Denota-se o fumus comissi delicti no recebimento da denúncia contra o paciente pela prática do crime de roubo simples. Reforça essa percepção a anterior prisão dele em flagrante pelo fato e o reconhecimento seguro feito pela vítima. O periculum libertatis se percebe no risco de que o paciente, caso se livre solto, volte a delinquir. Ele responde a outros dois processos-crime, um deles com sentença condenatória recorrível por delito da mesma espécie. Além disso, é jovem sem profissão e trabalho, que possui baixa escolarização. Estas circunstâncias pessoais evidenciam que a colocação dele em liberdade favorecerá a reiteração criminosa. A necessidade e adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública afastam a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos rigorosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n. 623195, 20120020202552HBC, Relator SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, julgado em 27/09/2012, DJ 02/10/2012 p. 292). Nesse viés, embora um dos representados seja, em tese, primário, não ostentando antecedentes criminais, o fato de ser imputado a eles crimes de extrema gravidade e a existência de condições pessoais favoráveis, não possui o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição à decretação em preventiva, assim como os crimes terem sido praticados em uma região fronteiriça com o país da Bolívia, conhecida pela rota do tráfico diretamente a ordem pública. Sobre esse prisma, Julio Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Destarte, na feliz lição do Prof. Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer, para a imposição da cautela, como garantia da ordem pública, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do agente. E, conforme acima já exposto, a prisão também é necessária como forma de resguardar a conveniência da instrução criminal, pois, conforme bem apontado pela i. Autoridade Policial na presente representação, bem como dos elementos de provas juntadas, revelam que os representados possuem objeto comum a continuidade do organização criminosa, de forma ininterrupta, seja à prática do crime de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, homicídio, etc, além de atuarem na captação de membros. Com efeito, percebe-se que, em liberdade, os representados poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas e alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Ainda, existem evidências concretas, conforme as informações extraídas dos diversos Relatórios Policiais, sobre a individualização da conduta descritas pela Autoridade Policial e acima dispostas, no sentido de os representados integrar e fomentar a organização criminosa. Logo, diante dos diversos elementos de provas, documentos probatórios e testemunhais, denota-se o “animus” associativo dos representados na “societas sceletis”, especialmente à prática do crime de tráfico de drogas, perfazendo alto volume de proventos financeiros, havendo, inclusive, membros com fonte de renda decorrente, exclusivamente, das ações criminosas orquestradas pela organização.
Diante disso, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva de:[...]

4) MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA
– vulgo “BELO ou MANAUS ou LUIZ FABIANO”, RG no 32058888 SSP/MT, CPF no 07526540121, nascido em 27/09/2002, filho de Jean Carlos Crema e Eliana Gerlades Nunes, residente e domiciliado na rua Jaburu, no 160, fundo do hospital regional, bairro Santa Isabel, CEP 78205-700, em Cáceres/MT, atualmente encontra-se preso preventivamente no Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT (Capão Grande), RAIO 03, ALA L, CELA L1
.[...]

II – DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR O art. 240, § 1o, do CPP dispõe que: “§1° - proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; [...] d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; [...] h) colher qualquer elemento de convicção”. Os elementos contundentes que instruem a presente medida demonstram de forma clara que os representados são suspeitos de praticarem os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo, lavagem de dinheiro, etc, nesta comarca, bem como revelando o “modus operandi” dos vários representados nas empreitadas delitivas. Assim, diante da fundada suspeita de os representados praticarem as infrações penais de organização criminosa, tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo, lavagem de dinheiro nesta cidade e com o fim de evitar futuros crimes, a d. Autoridade Policial representou pela busca e apreensão. Outrossim, demonstra-se necessário e salutar que a Autoridade Policial vá ao local, realize a busca e apreensão, bem como tome as medidas necessárias a prevenir outros delitos que possam estar ocorrendo ou na iminência de ocorrer. Desta forma, havendo elementos plausíveis sobre a conduta delitiva da representada e diante da necessidade de se proceder ao esclarecimento do crime ora investigado, presentes estão os requisitos exigidos pela lei para que se proceda à busca domiciliar. Assim, com fundamento no art. 240, § 1o, e alíneas, do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de busca e apreensão ora formulado, para apreender/encontrar armas e/ou objetos relacionados à prática criminosa, a ser realizada exclusivamente no endereço indicado na representação, qual seja:
[...]
Várzea Grande/MT (Capão Grande), no RAIO 03, ALA J, CELA J1, ambiente destinado aos detentos), a ser realizada por integrantes do Sistema Penitenciário lotados na referida unidade com apoio de Policiais Civis responsáveis pelo cumprimento da medida. 13)
MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA
– vulgo “BELO ou MANAUS ou LUIZ fundo do hospital regional, bairro Santa Isabel, CEP 78205-700, em Cáceres/MT, atualmente encontra-se preso preventivamente no Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT (Capão Grande), RAIO 03, ALA L, CELA L1., ambiente destinado aos detentos), a ser realizada por integrantes do Sistema Penitenciário lotados na referida unidade com apoio de Policiais Civis responsáveis pelo cumprimento da medida.[...]

Fica autorizada a busca e apreensão em cela ou unidade prisional diversa da mencionada nesta decisão, caso tenha havido alteração administrativa da localização do preso. Ainda, determino que sejam as medidas feitas com todas as cautelas necessárias, lembrando que devem ser respeitadas a integridade física e mental do representado e outros moradores da localidade, bem como devem ser evitados também outros danos desnecessários e desproporcionais a medida. Deve o executor da medida observar, obrigatoriamente, o disposto no art. 245 do Código de Processo Penal e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Depois de cumpridas as diligências pertinentes, deverá a Autoridade Policial fornecer relatório do procedimento a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeçam-se os respectivos mandados de busca e apreensão domiciliar. III - DO AFASTAMENTO DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICO O pedido formulado pela Autoridade Policial encontra-se com previsão de diligência na Constituição Federal que, embora tenha estabelecido que a intimidade e a vida privada das pessoas, bem como o sigilo das comunicações telefônicas, são invioláveis (incisos X e XII, do art. 5o, da Constituição Federal), a dita inviolabilidade, quanto a tal sigilo, é relativa, admitindo-se o emprego do aludido expediente, com finalidades específicas e desde que de conformidade com normas meio de prova. Registro o pensamento de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que assim se posicionou, em seu livro "DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO", da Malheiros Editores, 10a edição: "[...] Abriu-se excepcional possibilidade de interceptar comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Vê-se que, mesmo na exceção, a Constituição preordenou regras estritas de garantias, para que não se a use para abusos. O 'objeto de tutela é dúplice: de um lado, a liberdade de manifestação de pensamento; de outro lado, o segredo, como expressão do direito à intimidade [...]". O mundo hodierno exige do Poder Público a viabilização da "persecutio criminis", para que se evite a formação de um verdadeiro "Estado Paralelo", onde as regras da convivência social apenas são elaboradas no sentido do atendimento aos interesses dos malfeitores, que atuam, muitas das vezes, com o respaldo de expressivos setores da sociedade, marginalizados, em razão da inoperância do Estado em suprir as necessidades mais elementares dos cidadãos. Recentemente, têm sido introduzidos no ordenamento jurídico pátrio inúmeros instrumentos para viabilizar um combate efetivo à criminalidade. Mas, sem dúvida, merece destaque a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), isto porque a quebra de sigilo de dados tem se revelado meio de prova disponível para a constatação da materialidade de determinados delitos e de sua autoria, notadamente aqueles que não deixam rastros materiais a serem identificados por outros meios. Tal fato ocorre devido à sofisticação e o profissionalismo de certos criminosos, principalmente, quando integram quadrilhas estruturadas, equipadas e organizadas, e, por isso, demandam, obviamente, o emprego de mecanismos também modernos de investigação criminal. Nesta senda, o próprio §1o do art. 10 determina que: Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o Ou seja, mediante requisição judicial, os provedores serão obrigados a disponibilizarem os registros de conexão, acesso a aplicações de internet, dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas. Se não bastasse, o art. 22 e art. 23 da citada lei, ao tratar das requisições judiciais de registros, estabelece que: Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:

instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro. Com efeito, observo que no caso não subsiste o sigilo estabelecido pelo art. 5o, XII, da Constituição Federal, porque presentes os requisitos de quebra de sigilo estabelecido pela própria Constituição, tendo em vista o relatado pela autoridade policial, onde a materialidade dos delitos ressai inequívoca, inexistindo dúvida quanto à existência de indícios razoáveis atos fracionais. Diante o exposto, DEFIRO o pedido de AFASTAMENTO DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DOS EVENTUAIS SMARTPHONES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PENDRIVES, MÍDIAS E ELETRÔNICOS, etc, EVENTUALMENTE APREENDIDOS, devendo ser realizado pelos Agentes da Polícia Judiciária Civil, mediante elaboração de relatório técnico, com posterior remessa à POLITEC em eventual necessidade, a fim de se evitar o perecimento dos meios de prova, na posse dos representados:[...]

DEVENDO ADOTAR AS SEGUINTES DETERMINAÇÕES: a) Extração/acesso/análise de dados às agendas telefônicas, ligações efetuadas e recebidas, mensagens enviadas e recebidas, vídeos, fotos, mensagens trocadas por aplicativos como Whatsapp e Telegram, comunicações já gravadas, dentre outros IV – DO AFASTAMENTO DO SIGILO BACÁRIO O art. 1o da Lei Complementar n° 105/2001, dispõe que “as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.” Já o inciso IV do § 3o do mesmo dispositivo legal, assegura que não constitui violação do dever de sigilo a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, o que ocorre no presente caso, em que se apura a prática dos crimes de lavagem de capitais e de associação para o tráfico de drogas . Desta feita, o sigilo financeiro é acobertado pelo direito à intimidade de todo e qualquer cidadão, permitindo-se exceções a esta norma tão somente quando da adequação típica das hipóteses alinhavadas na citada LC n° 105/2001. À guisa deste posicionamento, cito o seguinte aresto: SIGILO BANCÁRIO – Quebra. Inquérito Policial. Possibilidade. “A quebra do sigilo bancário normalmente presta-se para obtenção de elementos, indícios, a formarem um juízo acusatório, possibilitando um contexto probatório neste sentido. Exigir-se, para tanto, o recebimento de denúncia, que deve conter estes elementos previamente, seria tornar ineficaz a medida” (TRF 4a R – Correição Parcial 1.998.04.01.061129-3 – RS – 1a T – Rela Juíza Vania de S. Rocha – DJU 11.1.98). Com relação ao sigilo fiscal, o artigo 198 do Código Tributário Nacional assim dispõe: “Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. §1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes: I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;” In casu, por meio dos informes instruindo o feito, revelando o “modus operandi” dos integrantes das organizações criminosas investigadas, indicando a organização à prática de diversos delitos, especialmente o tráfico de drogas, além de receber os proveitos financeiros das atividades ilícitas, estaria dissimulando a origem dos proventos em prol da organização criminosa, realizando a lavagem de dinheiro, conforme bem apontado pela Autoridade Policial, em que a representada MARIA DA SILVA SANTOS estaria recebendo diversos valores de terceiros em conta bancária, bem como os devolveria às pessoas que o representado LEANDRO DA SILVA BERNARDES indicaria, sendo este, inclusive, apontado como comandante de uma das facções criminosas na cidade de Cáceres/MT. Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci esclarece que: “(...) o sigilo financeiro é regulado pela LC 105/2001. Somente pode ser quebrado para fins de prova, mediante autorização judicial. No mais, os sigilos bancário e fiscal são igualmente tutelados pela Constituição Federal, sob o bem jurídico da intimidade e vida privada, razão pela qual também só comportam quebra por meio de autorização expedida por juiz competente. (Leis Penais e Processuais Penais Coment. V. II. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 689)” Logo, havendo resquícios quanto à autoria do crime, sob o pálio do princípio in dubio pro societate, torna-se pertinente deferir as quebras de sigilos solicitadas pela Autoridade Policial. Nessa esteia, para melhor compreensão do caso, os ensinamentos do Ministro José Augusto Delgado, que ao comentar o art. 5o, incisos X e XII, da CF/88, afirma, ipsis litteris: “Essas garantias constitucionais protegem o cidadão de qualquer investida de terceiros em sua intimidade, em sua vida privada e no sigilo de seus dados.

A doutrina tem se manifestado, de modo quase unânime, no sentido de que o sigilo bancário é uma garantia constitucional que protege a privacidade das pessoas no campo econômico e financeiro. A sua significação é de não tornar público a movimentação da conta bancária e das aplicações financeiras do cidadão, para que, de nenhum modo, os atos privados praticados possam ser tornados públicos. [...] O acesso indiscriminado de agentes do poder público às informações bancárias, se realizado, caracteriza um atentado de suma gravidade aos direitos do cidadão. É um ataque aos princípios sustentadores do sistema democrático adotado pelo Constituinte de 1988, especialmente, quando denotou que a República Federativa do Brasil tem como objetivo fundamental o respeito à dignidade humana e à cidadania. Do ordenamento jurídico brasileiro, ao meu pensar, não há lugar para brotar qualquer interpretação que conclua pela possibilidade de qualquer agente do poder público acessar de modo generalizado e sem motivação informações bancárias do cidadão, mesmo com autorização judicial. Esclareço, desde logo, que não comungo com o pensamento de determinada corrente no sentido de ser absoluto o direito ao sigilo bancário. Tenho-o como relativo, porém, vinculado aos princípios da razoabilidade, da moralidade, da legalidade e da motivação explícita e detalhada, sob pena de ser impossível a sua quebra.” (file:///C:/Users/lilia/Downloads/3744-14100-1-PB.pdf). Diante o exposto, DECRETO a quebra do sigilo fiscal dos representados:[...] V - DO BLOQUEIO E SEQUESTRO DE BENS E VALORES O art. 127 do CPP dispõe que: “Art. 127 O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o seqüestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa”. Os elementos que instruem a presente medida demonstram de forma clara que os representados são suspeitos de praticar o crime de organização criminosa, em que os faccionados presente feito por meio de conversas travadas pelos representados. Nesta senda, o art. 60 da Lei 11.343/2006, preconiza que: “Art. 60 O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal”. “In casu”, resta comprovado a existência dos indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos organização criminosa, tráfico de drogas, etc., bem como a fim de evitar futuros crimes, a d. Autoridade Policial representou pela presente medida cautelar. Assim, diante da suspeita de proveitos de valores mediante a prática de atividades criminosas pelos representados, com fundamento no art. 125 e seguintes, c/c art. 3°, todos do CPP, DEFIRO o pedido de sequestro/bloqueio dos valores via BACENJUD nas contas bancárias dos representados:[...] Desde já, resta consignado que a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e penhora de bens será mediante consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, observando-se as disposições do art. 131 do CPP, vedado desde já o sequestro/bloqueio ilimitado de bens. Cumpridas as diligências, deverá a Autoridade Policial fornecer relatório do procedimento a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. O presente deverá correr em segredo de Justiça, diante da vinda de informações sigilosas nos autos, limitando a vista e o exame dos autos à Autoridade Policial, ao Ministério Público e este Juízo. Tome o(a) sr(a). gestor (a) as providências necessárias. Intime-se o Ministério Público e comunique-se à Autoridade Policial, devendo os respectivos mandados ser entregues em mãos ao Delegado requerente. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.” (ID 126982527 - Pág. 22/56)

O cumprimento do mandado de prisão do Paciente se deu em 21/07/2023 (ID Num. 126982528, pg. 154), não tendo sido realizada audiência de custódia, uma vez que o cumprimento se deu enquanto aquele já se encontrava segregado.

O Paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva ID 124713763, tendo o Ministério Público manifestado contrariamente.

Com isso, no dia 08/08, foi proferida decisão indeferindo o pleito defensivo e mantendo a prisão, nos seguintes termos:

“[...]2- 1-
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DE MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA (ID 124713763)

MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA pediu a revogação da prisão preventiva decretada ou concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, sustentando que os fundamentos da prisão preventiva decretada são os mesmos pelos quais já foi preso, processado e absolvido na Ação Penal 1002183-23.2023.8.11.0006, que tramitou na 4a Vara Criminal de Cáceres/MT. Aduz, ainda, quanto à ausência de contemporaneidade dos fatos e da ausência de tipificação do crime de organização criminosa. O Ministério Público manifestou contrário ao pedido defensivo.
Analisando os autos, verifico que não houve qualquer alteração fático-jurídica que afaste os fundamentos da decisão do ID 123019044, que decretou a prisão do investigado com base nos elementos de prova obtidos na investigação, notadamente conversas via aplicativo com o coinvestigado LEANDRO, constantes das pag. 31/33 do Id 119654603, que não se confundem com os fatos narrados na Ação Penal 1002183-23.2023.8.11.0006. Aliás, a menção da Ação Penal 1002183-23.2023.8.11.0006 na decisão do ID 123019044 constitui fundamento apenas para justificar a necessidade da prisão preventiva do investigado para acautelar a ordem pública, e não significa que a prisão foi decretada em virtude dos fatos lá investigados, inexistindo o aventado bis in idem nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA NO ID 124713763 e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA
.
3- Aguarde-se a conclusão do Inquérito Policial e eventual oferecimento de denúncia, para o qual deverá ser trasladada esta cautelar, arquivando-se este incidente, com baixa.[...]”

Conforme determinado, o feito foi trasladado para o inquérito policial e arquivado.

- INQUÉRITO POLICIAL PJE No 1007786-77.2023.8.11.0006

Trata-se de inquérito policial instaurado em desfavor de ANTONIO DUARTE ROSA,

CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, DJALMA CAMILO DE GODOI, GABRIEL HIGOR PEREIRA DA SILVA, GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI, IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS, JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA, KLAYVEN MATHEUS DE CAMPOS GODOI, LEANDRO DA SILVA BERNARDES, LINDOMAR JACINTO DA SILVA, MARCIANO PEREIRA DA SILVA, MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO, MARIA DA SILVA SANTOS,
MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA
, REGINALDO DE PAULA CEBALHO, THIAGO DE SOUZA RIBEIRO e WEDERSON AGUIARES RODRIGUES, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada pelo uso de arma de fogo, pela participação de crianças ou adolescentes e pela transnacionalidade da organização.

O caderno processual foi distribuído perante este juízo em 21/08/2023.

Quanto ao Impetrante, a Autoridade Policial o indiciou pela seguinte conduta individualizada:

“[...]RELATÓRIO No 2023.12.8830 Da Individualização das Condutas: Em primeira tela, verificou-se a existência de um núcleo da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital PCC, voltada principalmente ao tráfico de entorpecentes e a execução de membros da facção rival em Cáceres-MT e região. As investigações demonstraram de forma clara que a facção domina o tráfico de drogas na região, tendo tomado o domínio da região por meio da força e crueldade, sendo responsáveis por dezenas de homicídios ocorridos nos últimos anos. Apenas no primeiro semestre do ano de 2022, entre consumados e tentados, a cidade de Cáceres registrou 49 (quarenta e nove) homicídios, a grande maioria decorrente da guerra de facções e ainda a apreensão de 56 (cinquenta e seis) armas de fogo. (Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso). Na região foram identificados dois núcleos principais da facção, um em Cáceres liderado por LEANDRO DA SILVA BERNARDES e um em Mirassol D'Oeste liderado por ANTÔNIO DUARTE ROSA e ainda se descobriu que IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS exerce o comando estadual da facção. (...)
MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA

vulgo Manaus: responsável por homicídios e tentativas de homicídios praticados pelo PCC e pela organização da facção, além da contabilidade da venda de drogas na região e pelo comércio de armas de fogo;
[...]” (ID 126718066)

No dia 28/08/2023 foi interposta Exceção de Litispendência pela defesa do corréu Gustavo Henrique Santos Escandiani (ID 127396190); pedido de relaxamento da prisão preventiva pelo indiciado Klayven Matheus Campos, sustentando o excesso de prazo na formação da culpa (ID 127420466).

No dia 01/09/2023 colacionou a informação do indeferimento da liminar em autos de Habeas Corpus do Paciente (ID 128002312).Ministério Público, para manifestar acerca dos pleitos defensivos.

Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.[...]”(Sic.)(Negritou-se)

Da análise, não visualizo de plano o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública, salvaguardar a conveniência da instrução criminal, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Também vale destacar que o Supremo Tribunal Federal [STF] reconhece a idoneidade da segregação cautelar quando evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva.

Cito, os seguintes precedentes do STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

“[...]A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente quando há informação nos autos de que o acusado integra organização criminosa. [...] 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar. (HC 136.925, ministro Roberto Barroso)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], assentou que:

“[...]Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.".4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 779.902/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Com efeito, frente ao panorama delineado, neste momento, subsistem os pressupostos para a mantença da custódia, ante o suposto envolvimento do agente com organização criminosa, sendo fator que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Acerca da tese de ausência de contemporaneidade na prisão externando que a decisão do decreto preventivo fundamentou-se em uma sequência de fatos distantes em relação a data ao qual o paciente foi indiciado, ou seja: “
todos as imputações de 2019 até em 2022 o paciente não foi condenado, todavia, no fato de 2023 foi condenado por porte/posse de arma de fogo e absolvido do crime de tráfico de drogas.
”(Sic.)

Ressalto que o argumento jurídico,
a priori
, não comporta amparo,
máxime
porque, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que:
“(...)a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021]

Assim, a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa e considerando a complexidade do caso e a quantidade de agentes que demandaram investigações aprofundadas por envolverem supostos integrantes de relevante organização criminosa é circunstância que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

Dispõe o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.o 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

“[...]Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações (AgRg no RHC n. 154.267/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).

Por conseguinte, não obstante o beneficiário sustentar a tese de que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesta linha intelectiva, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023